Tribunal: TJDFT
Processo: 0753799-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753799-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO CARDOSO SILVA AGRAVADO: MAX CRED INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUCIANO CARDOSO SILVA visando reformar a decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória c/c indenização ajuizada em desfavor de MAX CRED INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA EIRELI, que indeferiu a medida liminar vindicada pela parte autora, ora agravante. A parte agravante argumenta, em síntese, que foi vítima de tentativa de fraude praticada pela agravada. Narra que, em fevereiro de 2025, recebeu mensagem informando sobre bloqueio de sua conta bancária, sendo induzido a contatar a empresa, ocasião em que lhe foi apresentada suposta dívida, referente a cheques não compensados, e proposta de acordo, mediante entrada de R$ 800,00 e parcelamento do saldo. Afirma que, mantido em erro, assinou contrato extrajudicial, mas não efetuou nenhum pagamento, tendo posteriormente constatado a inexistência da dívida. Relata que, mesmo assim, passou a receber cobranças diárias e teve seu nome negativado junto ao Serasa, o que reduziu sua pontuação bancária e lhe causou prejuízos financeiros e emocionais. Juntou boletim de ocorrência, declaração bancária atestando inexistência de débitos, cópia do contrato firmado sob coação, além de provas emprestadas de outros processos e decisões judiciais que reconhecem práticas semelhantes atribuídas à agravada. Alega que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal, pois há probabilidade do direito, evidenciada pela documentação apresentada, e perigo de dano, diante da manutenção da inscrição indevida e das cobranças reiteradas, que comprometem sua saúde financeira e sua honra. Ressalta que a medida é reversível e que a empresa agravada possui histórico de reclamações e processos judiciais por condutas semelhantes, inclusive com decisões favoráveis a consumidores em casos análogos. Ao final, requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade da suposta dívida e a imediata exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, inclusive por meio do sistema Serasajud, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela de urgência ora vindicada, com a consequente reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto por LUCIANO CARDOSO SILVA, por meio do qual busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a medida liminar vindicada pela parte autora, ora agravante. Confira-se o teor da decisão recorrida (ID 258174360 – autos de origem): A autora formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela para retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes (id. 198617590 – pág. 6). Segundo estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para a configuração do primeiro requisito, necessária a existência de prova inequívoca a amparar a concessão da tutela de urgência requerida. Na espécie o autor narra na inicial que firmou transação extrajudicial com a ré com proposta de quitação no valor de R$ 9.481,76, precedida de uma entrada no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) e o saldo residual parcelado em 18 (dezoito) parcelas iguais, fixas e sucessivas de R$ 482,32 (quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos), conforme ID 257963752, e deixou de pagar o boleto no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). Ademais, a moderna jurisprudência do e. STJ, seguindo entendimento exarado em incidente de processo repetitivo instaurado no REsp no 1.061.530-RS, tem-se pautado pela presença dos seguintes requisitos (ausentes na situação em comento): a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. No momento, entendo ser necessária a instrução processual e o regular contraditório para melhor compreensão acerca de eventual negócio jurídico ou liames obrigacionais entre as partes. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela formulado. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de: - Adequar o valor da causa à soma dos pedidos formulados, nos termos do art. 292, vi, do CPC. Aos danos morais pleiteados deve acrescer o valor do débito objeto da declaração de inexistência açmejada; - Juntar guia e comprovante de recolhimento das custas complementares, devendo contactar, em caso de dúvida, a Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais – COGEC (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais). Considerando o princípio da colaboração processual e da necessidade de compreensão da demanda por todos os sujeitos processuais, sem prejuízo ao contraditório, mormente diante da necessidade de envio da contrafé ao réu, venha nova petição inicial, na íntegra, ou seja, com todas as modificações necessárias, a fim de evitar futura alegação de nulidade na citação. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena de indeferimento da inicial. (destaques no original) Efetivamente, denota-se da literalidade dos dispositivos processuais acima transcritos, que o relator ao examinar o pedido de tutela de urgência deve observar a presença, no caso concreto, de dois requisitos para o deferimento da tutela recursal antecipatória, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. De maneira que esses dois requisitos não são alternativos, mas, sim cumulativos entre si, para justificar o deferimento da tutela vindicada pela parte. Ainda, nos termos do art. 300, do CPC, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos de origem, verifica-se que, embora o agravante alegue ter sido vítima de fraude e junte documentos que indicam a inexistência de débito junto ao banco originário, há nos autos elementos que revelam a assinatura de contrato extrajudicial, ainda que sob alegação de coação, circunstância que demanda análise mais aprofundada em sede de instrução. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS) estabelece que a exclusão de inscrição em cadastro de inadimplentes, em caráter liminar, somente é admitida quando presentes requisitos cumulativos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. No caso, não houve depósito ou caução, tampouco se verifica prova inequívoca capaz de afastar, de plano, a existência de relação obrigacional. Ademais, a controvérsia envolve alegações de fraude, vício de consentimento e prática abusiva, matérias que exigem dilação probatória para adequada formação do convencimento judicial. Antecipar os efeitos da tutela, neste momento, implicaria risco de irreversibilidade e poderia comprometer o contraditório e a ampla defesa. O perigo de dano, embora alegado, não se sobrepõe à necessidade de instrução regular, pois eventual procedência da demanda permitirá a exclusão da negativação e a reparação dos prejuízos, sendo medida reversível. Assim, não se vislumbra situação excepcional que justifique a concessão da tutela recursal. Consequentemente, em uma avaliação preliminar, reputo que a decisão impugnada tem maior respaldo jurídico do que a argumentação apresentada pela parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator